Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-88.2019.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012455-88.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSACIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SINOP – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 155/2007 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 155/2007, cumpria ao Município de Sinop observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

2. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Ressarcimento nº 1012455-88.2019.8.11.0015, julgou improcedente o pedido inicial, que tinha como objetivo condenar o
MUNICÍPIO DE SINOP
ao pagamento de R$ 41.854,00 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) a título de ressarcimento ao erário do Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a conduta do Município caracteriza ato ilícito, na forma do artigo 186 do CC/02, na medida em que, por sua culpa, ao inobservar as regras da ANAC, a que estava obrigado também por força do Termo de Cooperação Técnica nº 155/2007, 142/2015 e 502/2017, causou danos ao Recorrente por ter descumprido as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil.

Ainda, aduz que a responsabilidade do Apelado emerge também da Teoria da Guarda, visto que, como responsável pela administração do aeroporto local, sua omissão no cumprimento das normas regulamentares foi condição necessária e suficiente para a aplicação da multa.

Realça que a despeito do Termo de Cooperação n. 155/2007 não ter uma cláusula expressa tal como a cláusula sexta, 6.1, XV, do Termo de Cooperação Técnica 502/2017
(“responsabilizar-se perante terceiros pelas consequências de atos e eventos danosos ou não, afetos à exploração do aeródromo, ocorridos durante a vigência do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA”)
, isso não significa que a responsabilidade pelas multas aplicadas não seja do Município de Sinop, pois, deverão ser aplicadas regras gerais do ordenamento jurídico, especialmente as que tratam de responsabilidade civil dispostas no Código Civil.

Sustenta que, não admitir o ressarcimento vulneraria o princípio geral do direito da vedação do enriquecimento sem causa do Recorrido em desfavor do Recorrente.

Pautado nestes argumentos, o Estado de Mato Grosso postula o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença vergastada, julgando integralmente procedente o pedido contido na inicial.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 120797632).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão da inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Ressarcimento nº 1012455-88.2019.8.11.0015, julgou improcedente o pedido inicial, que tinha como objetivo condenar o
MUNICÍPIO DE SINOP
ao pagamento de R$ 41.854,00 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) a título de ressarcimento ao erário do Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs ação em desfavor do Município de Sinop, objetivando o ressarcimento da quantia atualizada de R$ 41.854,00 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), em decorrência do pagamento, pelo Estado, de multa imposta pela ANAC, por irregularidades no aeroporto localizado no Município.

O Estado de Mato Grosso aduz que a conduta do Município caracteriza ato ilícito, na forma do artigo 186 do CC/02, na medida em que, por sua culpa, ao inobservar as regras da ANAC, a que estava obrigado também por força do Termo de Cooperação Técnica nº 155/2007, 142/2015 e 502/2017, causou danos ao Recorrente por ter descumprido as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil.

Ao cabo da marcha procedimental, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, entendendo que a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento do convênio e das normas regulatórias do setor é do Estado de Mato Grosso, ao repassar a outorga ao Município de Sinop, sendo que, portanto, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de concessionário de serviço aeroportuário deveria se submeter a autoridade de Aviação Civil exercida pela ANAC.

Contra essa sentença se insurge o Apelante.

Pois bem.

O cerne das razões recursais gira em torno de saber se o Município de Sinop possui, ou não, o dever de ressarcir o Estado de Mato Grosso pelo valor que pagou por multa, retratada no Auto de Infração nº 06388/2012, decorrente de irregularidades identificadas pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção no aeroporto do Município de Sinop.

Nesse sentido, embora em outro caso envolvendo ação de ressarcimento eu tenha reconhecido a responsabilidade do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento da multa, após detida análise dos autos e da questão fática posta em debate, revejo o meu posicionamento, a fim de reconhecer a obrigação do Município de Sinop em ressarcir, integralmente, os danos causados ao ente estadual.

Deveras, o conjunto probatório revela que, em 12/11/2012, foi lavrado o Auto de Infração de ocorrências datadas de 12/01/2010, durante o período que a prefeitura era Administradora Aeroportuária do aeródromo de Sinop –
Presidente João Batista Figueiredo
(SWSI), quando constatado que o operador do aeródromo não possuía banco de dados, identificando e cruzando informações quanto a expedição, cancelamento, emissão, perda, extravio, furto e roubo de credenciais, além de não possuir controle sobre credenciais devolvidas, ficando assim caracterizado que o operador de aeródromo não possuía controles adequados de credenciais.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso celebrou com o Município de Sinop o Termo de Cooperação Técnica nº 155/07, atribuindo ao ente municipal a administração, manutenção, operação e exploração do aeroporto situado naquela urbe, com prazo de vigência de 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias – 5 (cinco) anos – com possibilidade de prorrogação.

Inclusive, na cláusula quarta do citado Termo de Cooperação Técnica, consta as obrigações assumidas pelo Município de Sinop, entre as quais a de
“cumprir as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC”
(Id. 120797608 – pág. 2).

Diante disso, não resta dúvida de que a irregularidade constatada em 12/01/2010, que deu causa a aplicação da multa pela ANAC, era de responsabilidade do Município de Sinop, conforme obrigações assumidas no Termo de Cooperação Técnica nº 155/07.

Além disso, a alegada falta de intimação para que o Município de Sinop fornecesse os documentos para a elaboração de defesa administrativa não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento da multa.

Sobre o ponto, ressalta-se que não se discute nos autos a legalidade da dívida ou do procedimento administrativo, já que o procedimento tramitou e chegou ao trânsito na via administrativa e é inegável que o Estado arcou com o pagamento, conforme comprovante nos autos. A discussão real do caso é sobre o direito de regressão do ente estadual.

Vale lembrar que o Município não foi incluído no processo administrativo instaurado pela ANAC devido à inexistência de relação jurídica direta entre o ente municipal e a Autarquia Federal.

Dessa forma, por força do Termo de Cooperação Técnica nº 155/2007, cumpria ao Município de Sinop observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo, portanto, responsável pela irregularidade constatada.

Por seu turno, tendo em vista que a multa imposta foi paga pelo Estado de Mato Grosso, ao ente estadual é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Inclusive, em caso idêntico, assim decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso
.”
(TJMT, N.U 1004259-56.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) [Destaquei].

Por fim, quanto à atualização do débito, entendo que devem ser observados os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905), segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, deve ser aplicado o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, condenando o Município de Sinop na obrigação de ressarcimento, devendo ser observado, quanto à correção monetária e juros moratórios, o disposto nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022